Tribunal: TJMT
Processo: 1044486-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044486-64.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALINA DE MORAES - CPF: 109.224.311-91 (APELANTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENEDITA GONCALINA DE MORAES
.

APELADO(S):
BANCO
PAN
S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Benedita
Gonçalina
de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora teria aderido validamente ao contrato de empréstimo consignado e recebido os valores correspondentes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou de forma válida e inequívoca a contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela consumidora; e (
ii
) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.
Impugnada especificamente a autenticidade do contrato eletrônico, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5.
A mera apresentação de contrato digital acompanhado de imagem fotográfica atribuída à consumidora, desacompanhado de elementos técnicos capazes de garantir a integridade e autenticidade da prova — tais como registros de metadados, cadeia de custódia digital, carimbo temporal ou identificação criptográfica (
hash
) — não é suficiente para demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico.

6.
A ausência de comprovação robusta da contratação torna inválido o vínculo contratual invocado, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, pois atingem a esfera patrimonial mínima e a tranquilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

8.
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação da autenticidade de contrato eletrônico transfere à instituição financeira o ônus de comprovar, de forma técnica e inequívoca, a manifestação válida de vontade do consumidor.

2. A apresentação de contrato digital desacompanhado de elementos técnicos de verificação de integridade e autenticidade não é suficiente para comprovar a contratação.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato não comprovado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479;
TJMT, Apelação Cível no 1047973-56.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025,
publ
. 13.05.2025;

TJMG, Apelação Cível no 5014995-34.2023.8.13.0245, Rel. Des. João
Cancio
, 18a Câmara Cível, j. 09.12.2025,
publ
. 10.12.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Benedita
Gonçalina
de Moraes, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“[...]
Assim, o conjunto probatório dos autos dá veracidade às alegações do Banco no que tange a regularidade da dívida, inexistindo ilícito a justificar repetição de valores, sendo impossível a pretensão da parte autora em compelir o requerido a cancelar os descontos no benefício previdenciário, uma vez que existe dívida gravada.

Destarte, prevalece os documentos acostados pelo demandado, que em princípio se encontra capaz de amparar o convencimento de improcedência dos pedidos da exordial.

Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, visto que evidentemente a autora aderiu ao contrato de forma livre, recebeu o valor oriundo
do mesmo
, não havendo qualquer vício de consentimento, pelo que incumbe-lhe adimplir a obrigação assumida. E, em razão da regularidade da dívida, não há que se falar em danos morais.

Sendo assim, exigível é o débito e legítimo os descontos em folha de pagamento, uma vez que a parte ré agiu no exercício regular de direito.

Por fim, a respeito da litigância de má-fé suscitada pelo Banco, registro que tal condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Do mesmo modo, no tocante ao advogado, não há que se falar em multa por litigância de má-fé pelo simples ajuizamento de múltiplas ações em face de instituições financeiras. Isso porque é defeso ao profissional do direito patrocinar as causas de seus clientes, inexistindo qualquer restrição legal quanto ao número de demandas ajuizadas. A utilização regular do direito de ação, assegurado constitucionalmente (art. 5o, XXXV, da CF), não pode ser confundida com prática abusiva ou temerária.

-
Dispositivo
.

Diante de todo o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20 % sobre o valor da causa, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do artigo 98, do CPC.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade da
sentença por cerceamento de defesa
– Necessidade de perícia técnica
.

2. Mérito
recursal
.

2.1.
Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

2.2.
Da comprovação dos danos morais.

2.3.
Da fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em sede de contrarrazões
(ID 349767357)
, o Banco Pan S.A. arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante
limitou-se
a repetir os argumentos da inicial e da réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção do julgado, defendendo a validade da contratação digital e a regularidade dos descontos efetuados.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BENEDITA GONCALINA DE MORAES.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto por Benedita
Gonçalina
de Moraes, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Assim, o conjunto probatório dos autos dá veracidade às alegações do Banco no que tange a regularidade da dívida, inexistindo ilícito a justificar repetição de valores, sendo impossível a pretensão da parte autora em compelir o requerido a cancelar os descontos no benefício previdenciário, uma vez que existe dívida gravada.

Destarte, prevalece os documentos acostados pelo demandado, que em princípio se encontra capaz de amparar o convencimento de improcedência dos pedidos da exordial.

Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, visto que evidentemente a autora aderiu ao contrato de forma livre, recebeu o valor oriundo
do mesmo
, não havendo qualquer vício de consentimento, pelo que incumbe-lhe adimplir a obrigação assumida. E, em razão da regularidade da dívida, não há que se falar em danos morais.

Sendo assim, exigível é o débito e legítimo os descontos em folha de pagamento, uma vez que a parte ré agiu no exercício regular de direito.

Por fim, a respeito da litigância de má-fé suscitada pelo Banco, registro que tal condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Do mesmo modo, no tocante ao advogado, não há que se falar em multa por litigância de má-fé pelo simples ajuizamento de múltiplas ações em face de instituições financeiras. Isso porque é defeso ao profissional do direito patrocinar as causas de seus clientes, inexistindo qualquer restrição legal quanto ao número de demandas ajuizadas. A utilização regular do direito de ação, assegurado constitucionalmente (art. 5o, XXXV, da CF), não pode ser confundida com prática abusiva ou temerária.

-
Dispositivo
.

Diante de todo o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20 % sobre o valor da causa, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3o, do artigo 98, do CPC.
” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
BANCO PAN S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
,

rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da conduta ilícita operada pela instituição financeira.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6o, VIII, do referido diploma, e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A controvérsia central cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico, especificamente quanto à idoneidade da prova digital apresentada pela instituição financeira para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto fático-probatório enfraquece as alegações da instituição financeira, uma vez que a parte requerida não comprovou a anuência da parte requerente quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado
sub judice
.

No caso em exame, a apelante impugnou de forma específica a autenticidade e a integridade do contrato digital apresentado pela instituição financeira (ID 349765893). Em hipóteses tais, o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao atribuir à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade.

Assim, competia ao banco demonstrar, de maneira técnica e inequívoca, que a assinatura eletrônica ou a validação biométrica aposta no instrumento contratual foi efetivamente realizada pela autora, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada quanto às cláusulas avençadas.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II .
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite digital, configura relação jurídica válida; e (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3 .
A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6o, VIII, do
CDC .

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente
hipervulnerável
, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7 .
O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam
hipervulnerabilidade
." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo
concreto .
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 85, §
11 .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 141.432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
j .
08.05.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490 .902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18 .03.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10479735620228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (
g.n
.)

Todavia, do exame detido do caderno processual, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, porquanto o documento apresentado consiste em arquivo eletrônico que contém dados cadastrais e imagem (selfie) atribuída à autora. Entretanto, a mera inserção de fotografia em instrumento digital não assegura, por si só, a autenticidade do vínculo contratual, sobretudo quando ausente mecanismo técnico dotado de auditabilidade robusta.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL
CONTESTADA .

IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS
) .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados, com compensação, e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por biometria facial; (
ii
) estabelecer se os descontos no benefício assistencial da autora configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; (
iii
) determinar se devem ser alterados o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros e os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6o, VIII, do CDC. A impugnação da autora, apontando irregularidade na biometria facial e alegando que as fotos foram tiradas presencialmente na agência, afasta a presunção de validade da prova apresentada pelo banco.
A mera juntada de fotos ("selfies") sem comprovação técnica da origem da contratação - como logs, IP ou geolocalização - não comprova a manifestação de vontade válida e
consciente .

A condição de
hipervulnerabilidade
da
aut
ora (beneficiária do BPC/LOAS, pessoa simples e semianalfabeta) exige cuidado reforçado da instituição financeira na confirmação da contratação
. A ausência de provas seguras torna inválida a contratação alegada, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do
CDC). Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar por longo período configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero
aborrecimento .
O valor arbitrado (R$ 7.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo adequado às particularidades do caso. A compensação dos valores descontados com o montante creditado na conta da autora deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa. Os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade
extracontratual .
Os honorários fixados em 20% estão dentro dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade e a atuação efetiva da patrona da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação digital quando houver impugnação específica do consumidor. A apresentação isolada de biometria facial não basta para validar contrato eletrônico quando há indícios de irregularidade não refutados pelo fornecedor. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa
hipervulnerável
configura dano moral indenizável. Havendo crédito prévio na conta do consumidor, é obrigatória a compensação de valores para evitar enriquecimento sem
causa .
Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 428, I; 429, II; 85, § 2o; CDC, art. 6o, VIII;
art
. 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação no 1.0000 .23.1660

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149953420238130245, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) (
g.n
.)

No caso concreto, não
há registro de
hash
criptográfico (como SHA-256) vinculado à biometria facial coletada, tampouco demonstração de cadeia de custódia digital ou de carimbo de tempo (
timestamp
) emitido por entidade certificadora que assegure a simultaneidade entre a captura da imagem e a aceitação das cláusulas contratuais.

A ausência desses metadados compromete a auditabilidade da prova. Sem mecanismo de verificação de integridade, não é tecnicamente possível assegurar que a imagem não tenha sido capturada em contexto diverso e posteriormente associada ao contrato impugnado.

No que se refere ao código
hash
, é necessário pontuar que esse mecanismo atua como uma espécie de “impressão digital criptográfica” do conteúdo. Qualquer modificação, ainda que mínima — como a simples supressão ou adição de uma vírgula —, acarreta a imediata alteração do
hash
,
permitindo a detecção inequívoca de qualquer tentativa de fraude ou manipulação do conteúdo pactuado.

Conforme elucida o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

“A função criptográfica
hash
é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que qualquer modificação no texto original gera um resumo
hash
completamente diferente, o que permite a sua utilização para esta finalidade.” Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Guia Básico de Registro de Programa de Computador.

Definição semelhante, se observa, no sítio eletrônico Oliveira Perito Digital, senão vejamos:

“Se tratando de todo e qualquer arquivo digital, seja arquivo de texto, planilha, arquivo de multimídia, tais como áudios, vídeos e arquivos de imagem, este, possui um identificador único, com base no seu algoritmo
Hash
, visto que este é considerado uma impressão digital eletrônica do arquivo.

O Algoritmo de
Hash
, trata-se de uma sequência de caracteres, onde, busca preservar um arquivo ou informação unicamente. Resumidamente, após a coleta do algoritmo de
Hash
sobre determinado arquivo digital, caso seja editado o seu conteúdo, o resultado de
Hash
também será alterado.

[...]

Visando assegurar a integridade da evidência, a norma recomenda o uso da função de
Hash
, uma vez que a
Hash
é
considerado
uma impressão digital eletrônica do dado coletado, usadas em Forense Digital para comprovar se determinada cópia de um arquivo ou se determinada versão de um arquivo bate com a versão original. Serve para averiguar a integridade de uma evidência. E se, associado ao trabalho de um perito, garante que tudo está exatamente como foi averiguado.” Fonte: Oliveira Perito Digital.

Ademais, verifica-se que, à época dos fatos, a autora contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade, circunstância que a enquadra como pessoa idosa e, sob a ótica das relações de consumo, como
hipervulnerável
. A vulnerabilidade técnica e informacional inerente ao consumidor é agravada em
tais situações, o que impõe às instituições financeiras um dever qualificado de cautela e transparência.

Desse modo,
o banco
apelado
não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer ato válido de manifestação de vontade por parte do autor em relação ao contrato no
354534474-3
, o qual, supostamente, teria sido assinado de forma eletrônica.

Portanto,
a
recorrida

não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil do banco apelado. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2.
2. Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre dos

descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é a aposentadoria
. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da própria gravidade da conduta e de suas consequências naturais, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo anímico específico.

Desse modo, reconhecida a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os descontos indevidos, impõe-se a condenação por danos morais.

2.3. Da fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que a fixação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
adequada às circunstâncias delineadas nos autos.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com observância ao binômio reparabilidade–pedagogia, considerando a gravidade da conduta, a extensão do abalo experimentado e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação em patamar irrisório que esvazie a finalidade preventiva da condenação.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
revela-se suficiente para compensar o prejuízo moral suportado pela parte recorrente, preservando a função pedagógica da medida em relação à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras dos litigantes.

Dessa forma, reputo razoável e proporcional a estipulação da indenização nesse montante.

2.4
. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

No que concerne a tese recursal atinente ao pleito de indenização por danos materiais, entendo que a tese comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em apreço, a instituição financeira realizou descontos no benefício previdenciário da apelante com base em contrato cuja
existência não restou comprovada de forma segura e auditável. Essa conduta, por si só, viola o dever de cuidado e a boa-fé objetiva que devem permear as relações de consumo, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados.

No que concerne à forma de repetição do indébito, seja ela simples ou em dobro, registro que, em prestígio ao
princípio da colegialidade
, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Desse modo, evidenciado o desacerto administrativo praticado pelo banco apelado, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do consumidor, a qual deverá ocorrer
em dobro
, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Por outro lado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), impõe-se autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e o montante efetivamente disponibilizado à autora
(ID 349765894)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de:

a.

declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado
sub judice
.

b.

condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c.

condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores correspondentes às parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, devendo ser abatido do montante da
condenação o valor principal do empréstimo comprovadamente depositado na conta da autora, a título de compensação.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026